Tribunal: TJSP
Processo: 1501947-95.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501947-
95.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante JEAN LUCAS SANTOS
GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501947-95.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11.161 2/5 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 1 9 4 7 - 9 5 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 3 6
A p e l a n t e : J e a n L u c a s S a n t o s G o n ç a l v e s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S a n t o s
J u í z a
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r a .
S i l v a n a
A m n e r i s
R ô l o P e r e i r a B o r g e s
VOTO no 11.161
Apelação
criminal.
Roubo
simples.
Absolvição.
Impossibilidade. Valorização da palavra da vítima.
Tentativa. Descabimento. Penas e regime dosados
sem excessos. Recurso não provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 92/102, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu JEAN LUCAS SANTOS
GONÇALVES condenado, como incurso no art. 157, caput, do CP, às
penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 11 dias-multa, no piso unitário, negado o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça. Em
suas razões recursais, JEAN LUCAS pleiteia a reforma da r. sentença para
que seja absolvido por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o delito de furto, a compensação entre a
atenuante da confissão espontânea e a reincidência e o reconhecimento
da tentativa (fls. 117/127).
Após as contrarrazões (fls. 139/145), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501947-95.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11.161 3/5 V
160/171).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Segundo consta, JEAN LUCAS SANTOS GONÇALVES, no
dia 31 de maio de 2019, por volta das 06h33min, na Rua Joaquim Távora,
defronte à loja “Naldo Acessórios”, na Encruzilhada, em Santos, subtraiu,
para si, mediante violência em face da vítima D.S.A., um aparelho de
telefone celular da marca Motorola, apreendido e avaliado em R$ 800,00
(fls. 6), evadindo-se logo após.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, impõe-se a
manutenção da condenação do réu pela prática de roubo simples.
Em Juízo1, JEAN LUCAS negou a imputação. Narrou que
estava alcoolizado, retornando de um luau, quando viu a vítima caminhando
e digitando ao celular. Ao correr em direção da vítima, observou que as
pessoas que estavam em volta já tinham percebido a sua atitude. Quando
se aproximou da ofendida para subtrair o aparelho celular, elas
começaram a gritar: "Pega, pega!". Afirmou não ter encostado na vítima e
nem ter subtraído o telefone celular de sua mão. Posteriormente, foi
perseguido e detido.
A negativa não convence.
A ofendida relatou em Juízo que estava a caminho de seu
trabalho, pela manhã. Foi abordada pelo acusado, que a agarrou pelo
pescoço, sendo que os dois caíram ao chão. Em seguida, o réu arrancou
o celular, golpeando sua mão, e saiu correndo na posse do aparelho.
Ato contínuo, a declarante passou a gritar e a persegui-lo. Em determinado
momento, o acusado olhou para trás, arremessou o celular ao chão e
ingressou em um estabelecimento comercial. Após, um dos populares que
estavam no local recolheu o celular e o entregou à declarante. Na audiência
de instrução e julgamento, reconheceu JEAN LUCAS sem sombra de
dúvidas como o autor do roubo.
1 Prova oral registrada no sistema “SAJ”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501947-95.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11.161 4/5 V
Peterson Silva Ribeiro, policial militar, asseverou em Juízo
que foram informados via COPOM acerca do ocorrido e, ao chegarem ao
local, alguns moradores indicaram que o acusado estava escondido pelas
redondezas. Assim, procuraram pelas proximidades e o encontraram em um
telhado. Detalhou que, ao ser detido, o acusado não estava mais com o
aparelho celular roubado, mas terceiros contaram que ele teria deixado a
res cair.
Neste contexto, a negativa do réu está isolada, tendo em
vista que a vítima, além de reconhecê-lo categoricamente, atestou a
subtração da coisa mediante violência física, confirmando o roubo em
todas suas elementares típicas, em detrimento da inocência do réu ou da
ocorrência de um mero furto.
Normalmente por desconhecer o autor do delito, a vítima com
suas declarações almeja colaborar para a apuração da verdade, isenta do
interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes. Nessa esteira
a Jurisprudência: “Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o
roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como elemento de
prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos
autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes”
(TACrimSP, Apelação no 742.869-8, 5a Câmara, Rel. Walter Swensson, RJD
16/149).
Por outro lado, anoto que não se apurou razão concreta que
recomendasse resistência à aceitação dos relatos policiais como
verdadeiros, sendo certo que, conforme reiterada Jurisprudência, a
profissão das testemunhas ligadas à segurança pública não as torna
suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa seus depoimentos no instante
em que são valorados, enquanto elemento probatório, pelo Magistrado.
O crime foi consumado, eis que após a cessação da
violência o réu logrou inverter a posse sobre o celular retirado da vítima.
Logo após, viu-se perseguido e acabou por abandonar a coisa, mas, nesse
momento, o roubo já estava consumado, independente da perseguição e
posterior prisão em flagrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501947-95.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11.161 5/5 V
Aliás, o C. STJ, via recurso especial representativo de
controvérsia, pacificou este tema, decidindo, ressalvada minha convicção
pessoal, que a consumação do roubo dá-se com a mera inversão da
posse e prescinde da pacificação desta.
Confira-se: “Recurso Especial processado sob o regime previsto no
art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe
09/11/2015).
Certa a condenação por roubo consumado, as penas não
comportam ajustes.
Após a fixação da pena-base no mínimo legal, a sanção
sofreu único aumento, de 1/6, pela comprovada reincidência (fls. 21/22).
Não se cogita de aplicação da atenuante da confissão, uma vez que o réu,
na realidade, nada confessou limitou-se a alegar que tinha a intenção de
praticar um furto, mas que nem sequer chegou a executá-lo.
Em razão da reincidência, fica mantido o regime inicial
fechado. Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa
orientação do Código Penal (art. 33, § 2o).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator